Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial acostou as planilhas de cálculo referentes a LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELO DE SOUZA (ID: 37315842). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria (ID: 37639636). O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 37933923). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37315842. Expeçam-se precatórios em favor de LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELO DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador